Tribunal: TJSP
Processo: 2222703-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Tutela Cautelar em caráter antecedente. Decisão do magistrado a quo que homologou o laudo pericial, prosseguindo-se o cumprimento de sentença. Pretensão à concessão de efeito suspensivo relativo ao recurso de apelação apresentado nos autos de cumprimento de sentença. Deferimento. Concessão efeito suspensivo. Pedido de realização de nova prova pericial se confunde com o mérito do recurso de

Ementa:
Tutela Cautelar em caráter antecedente. Decisão do magistrado a quo que homologou o laudo pericial, prosseguindo-se o cumprimento de sentença. Pretensão à concessão de efeito suspensivo relativo ao recurso de apelação apresentado nos autos de cumprimento de sentença. Deferimento. Concessão efeito suspensivo. Pedido de realização de nova prova pericial se confunde com o mérito do recurso de apelação, prudente, então, relegar sua análise para o recurso adequado. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão quanto à oposição ao julgamento virtual e realização de sustentação oral: ocorrência. Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão apontada, para anular o v. acórdão proferido.